Tribunal: STF
Processo: HC 244065
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATO JUDICIAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração contra despacho proferido por Ministro do STJ, que, antes de enfrentar os requisitos de admissibilidade de recurso, determinou a intimação da defesa, ressaltando que eventual não cumprimento do despacho acarretaria o não conhecimento da insurgência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Após a presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental interposto nos autos do Habeas Corpus objeto desta ação. Presente tal circunstância, fica prejudicado este writ, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.